Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000555-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IRDR 04/TJ-MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professora temporária contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional, sem menção expressa às férias. A recorrente pleiteia a reforma parcial da decisão para reconhecer a nulidade contratual, determinar o pagamento do FGTS e assegurar a percepção integral das férias e do terço constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas contratações temporárias da recorrente descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade contratual e o consequente direito ao FGTS; (ii) definir se a recorrente faz jus ao pagamento de férias e do terço constitucional sobre 45 dias, conforme previsto na legislação estadual e no IRDR no 04 do TJMT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso IX, permite a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, cabendo ao ente público observar os requisitos legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, fixando o prazo máximo de 12 meses para professores substitutos.
5. No caso concreto, os contratos firmados entre 2019 e 2023 não caracterizam vínculo contínuo, pois houve períodos sem contratação, descaracterizando a alegação de sucessivas renovações ininterruptas. Assim, não há fundamento para a declaração de nulidade contratual e o consequente direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990.
6. Em relação às férias e ao terço constitucional, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores, incluindo os temporários, o direito a 45 dias de férias anuais, com incidência do terço constitucional sobre esse período, conforme previsão expressa no artigo 56 da referida norma.
7. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 04, fixou tese reconhecendo que professores temporários têm direito a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre todo esse período.
8. Precedentes jurisprudenciais confirmam a aplicação da legislação estadual e do entendimento firmado no IRDR no 04/TJMT, assegurando aos professores contratados temporariamente a percepção integral das férias e do respectivo adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores, quando realizada dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar no 600/2017, não configura vínculo empregatício contínuo nem enseja nulidade contratual, afastando o direito ao FGTS. 2. Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso têm direito a 45 dias de férias anuais, com a incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período, conforme previsão na Lei Complementar no 50/1998 e entendimento fixado no IRDR no 04/TJMT.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC no 600/2017-MT, arts. 2o, IV, e 11; LC no 50/1998-MT, arts. 54, 55 e 56; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000555-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 139.497.991-68 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025